Tribunal: TJDFT
Processo: 0737681-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO DE PENA E DE REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÕES NEGATIVAS CORRETAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE E COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. MANUTENÇÃO.

1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.

3. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador.

4. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.

5. Conquanto não aplicável ao furto qualificado a causa de aumento do repouso noturno, cabível o deslocamento da circunstância para a primeira fase da dosimetria da pena na hipótese. Praticada a tentativa de furto de cabos junto a poste durante a madrugada, quando reduzida a vigilância e alta a vulnerabilidade do bem jurídico, correta a avaliação negativa das circunstâncias.

6. Ainda que inferior a 4 anos, tratando-se de acusado reincidente e com circunstâncias judiciais negativas, impõe-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, e § 3o, do Código Penal.

7. Apelação conhecida e não provida.